Tribunal: TJMT
Processo: 0005587-84.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005587-84.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GABRIELA FABRIS - CPF: 058.966.421-21 (ADVOGADO), JOSE WILSON SILVA LEMES - CPF: 306.223.968-97 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0200-54 (TERCEIRO INTERESSADO), COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI - CNPJ: 08.588.911/0007-89 (APELADO), LETICIA ALINE BELLORIO - CPF: 038.379.611-33 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO BENES INACO - CPF: 222.896.868-40 (ADVOGADO), SAO SIMAO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 12.545.741/0001-37 (APELANTE), MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO - CPF: 803.793.031-91 (ADVOGADO), MATEUS ROQUE BORGES - CPF: 226.155.688-84 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PROCEDÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO. DEDUÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS. PERCENTUAL DE 40%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de reparação de danos, condenando a apelante e a seguradora ao pagamento solidário de lucros cessantes no valor de R$ 180.231,11, decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 28/12/2013.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (
ii
) se os lucros cessantes foram adequadamente comprovados; e (
iii
) se deve haver dedução de despesas operacionais do valor arbitrado.

III. Razões de decidir

3.
Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide ocorre diante de conjunto probatório documental suficiente para o deslinde da controvérsia, notadamente o boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, que goza de presunção relativa de veracidade.

4.
Os Documentos de Conhecimento de Transporte Eletrônico (
DACTEs
) apresentados referem-se aos semirreboques acoplados ao cavalo-trator sinistrado, sendo pertinentes e comprovando adequadamente a atividade interrompida em razão do acidente.

5.
Na apuração dos lucros cessantes decorrentes da paralisação de veículo de carga, deve-se deduzir percentual de 40% correspondente às despesas operacionais, conforme orientação jurisprudencial consolidada, por melhor refletir a realidade dos custos operacionais da atividade de transporte rodoviário.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para o deslinde da controvérsia.

2.
O boletim de ocorrência lavrado por autoridade policial goza de presunção relativa de veracidade, somente elidível mediante contraprova técnica robusta.

3.
Na apuração de lucros cessantes decorrentes de paralisação de veículo de transporte de cargas, deve-se deduzir 40% do faturamento bruto a título de despesas
operacionais.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto por
SÃO SIMÃO TRANSPORTES LTDA – ME
contra sentença
que julgou procedente a
Ação de Reparação de Danos por Acidente de Trânsito
ajuizada por
COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGÍSTICA EIRELI
,
para condenar a requerida e a denunciada, de forma solidária, ao pagamento de lucros cessantes à autora
no valor de R$
180.231,11, atualizados
com correção monetária e juros de mora desde a data do evento danoso,
asseverando que a denunciada deverá responder pela condenação até os limites do contrato de seguro celebrado entre as partes, abatendo-se
os valores
que eventualmente tenha
m sido utilizados da apólice para o pagamento
de indenização referente ao mesmo sinistro.
O valor da cobertura securitária prevista na apólice deverá ser atualizado com correção monetária desde a data do sinistro e os juros de mora a partir da citação.
Em relação aos lucros cessantes, a responsabilidade da seguradora se limita à cobertura “IS RCF Danos Materiais”

Condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas necessárias para afastar sua responsabilidade pelo acidente.

No mérito, alega que não restou comprovada a existência dos lucros cessantes pleiteados, uma vez que os documentos apresentados pela autora (
DACTEs
) não se referem ao veículo sinistrado.

Subsidiariamente, requer a liquidação da sentença ou, ao menos, o abatimento de 60% (sessenta por cento) do valor arbitrado a título de lucros cessantes, correspondente às despesas operacionais do veículo.

Ao final, requer o provimento do recurso
e a reforma da sentença
.

C
ontrarrazões no ID no
341658864, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

D
a preliminar de cerceamento de defesa

A apelante alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sustentando que não lhe foi oportunizada a produção de provas necessárias para afastar sua responsabilidade pelo acidente.

Contudo,
não há como acolher a
preliminar.

No caso em análise, o conjunto probatório já

anexado
aos autos
é
suficiente para o deslinde da controvérsia, notadamente o boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, que goza de presunção relativa de veracidade.

O boletim de ocorrência descreve com precisão a dinâmica do acidente, inclusive com análise técnica da pista, marcas de frenagem e croqui, indicando que o veículo da apelante trafegava em alta velocidade e não conseguiu manter-se em sua faixa de rolamento, invadindo a pista contrária e colidindo com o veículo da apelada.

Ademais, a
apelante não produziu qualquer contraprova técnica capaz de infirmar as conclusões do boletim de ocorrência. As declarações unilaterais dos motoristas da empresa, lavradas em escritura pública sem contraditório, não possuem a força técnica e a imparcialidade necessárias para desconstituir o documento oficial.

Nesse sentido
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO - ULTRAPASSAGEM PROIBIDA -
BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
- AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. O condutor do veículo que realiza ultrapassagem em local proibido, invadindo a contramão de direção e provocando acidente de trânsito, deve ser responsabilizado pelos danos ocasionados em razão de acidente que ocorreu por sua culpa.
O boletim de ocorrência possui presunção "iuris tantum" de veracidade. Ausente prova que refute documento lavrado por agente público, este deve prevalecer.”

(TJ-MG - Apelação Cível: 50034319820198130471, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio
Ferenzini
, Data de Julgamento: 26/09/2024, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2024) destaquei

Portanto, não há se falar em cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide ocorre sob o fundamento da desnecessidade de dilação probatória, diante do conjunto documental suficiente para o deslinde da controvérsia.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

M
érito

Do exame dos autos
,

verifica-se
que

COMANDO DIESEL
Ação de Reparação de Danos por Acidente de Trânsito
em face de
SÃO SIMÃO TRANSPORTES e BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS,
alegando, em síntese, que
é proprietária
do veículo SCANIA R 440, cor vermelha, ano 2013, placa EZU 3454, Boituva/SP
, RENAVAM 0049268711.

Aduziu que no dia 28/12/2013 o referido veículo encontrava-se
trafegando normalmente pela Rodovia BR 070, no Município de
Poxoréo
/MT, quando foi atingido lateralmente
pelo veículo de propriedade da
primeira
requerida
,
caminhão
Internacional 9800I, cor Branca, ano 2012, placa OMQ
8061, SÃO SIMÃO/GO, RENAVAM 0050712682, que trafegava no sentido contrário.

Sustentou que
a primeira requerida reconheceu a sua culpa no acidente e através de sua seguradora, ora segunda requerida, efetuou o pagamento do valor gasto no reparo do veículo da autora,
R$ 77.764,25.

Aduziu que os fatos lhe causaram prejuízos,
uma vez que
o veículo ficou parado na oficina por 131 dias,
deixando, portanto, de auferir renda.

Ao final, requereu a procedência da ação e a condenação das requeridas ao pagamento de lucros cessantes
no valor de R$ 180.231,11.

Citada
,
a requerida SÃO SIMÃO apresentou contestação, pugnando pela improcedência da ação. (ID no
341658371 – fls. 36/79)

Em ID no
341658371 – fls. 85/
86,
a seguradora informou que já realizou pagamentos administrativos em razão do sinistro, de forma que, eventual condenação, não poderá ultrapassar o valor disponível (R$ 54.351,37).

Impugnação à contestação no ID no
341658371 – fls. 168/173.

Posteriormente
,
aportou aos autos o acordo celebrado entre as partes, nos autos de no
0005586-02.2018.8.11.0003, referente ao acidente narrado, mas com a
ressalva
de que o pacto não se estendia a este processo.
(ID no 341658383)

A autora requereu o julgamento antecipado da lide.

Ao sentenciar, o i. magistrado Dr.
Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento julgou procedente a ação, conforme relatado.

Contra essa sentença foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos
para esclarecer que o valor da cobertura securitária prevista na apólice deverá ser atualizado com correção monetária desde a data do sinistro, e os juros de mora devem fluir a partir da citação.

Dessa decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos para esclarecer que, em relação aos lucros cessantes, a responsabilidade da seguradora se limita à cobertura “IS RCF Danos Materiais”.

Pois bem
.

Conforme consta dos autos, o acidente ocorreu no dia 28/12/2013, na BR-070, km 239,7, no município de Poxoréu, quando o veículo da autora/apelada (caminhão Scania R440, placa EZU-3454/SP, que tracionava o semirreboque de placa NEA-9700) trafegava de Barra do Garças em direção a Primavera do Leste.

E, segundo o Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, o veículo da apelante (caminhão
International
9800I, placa OMQ-8061/GO) seguia em alta velocidade e, ao realizar uma curva, não conseguiu manter-se em sua faixa de rolamento, invadindo a pista contrária e colidindo com a lateral esquerda do veículo da apelada.

Em relação ao mérito propriamente dito, verifica-se que
a
apelante não se insurge em relação ao reconhecimento da culpa pelo acidente
de trânsito.

Na realidade,
a
apelante não se conforma com a sentença em relação
aos lucros cessantes, alegando
que
não restou comprovada a existência dos lucros cessantes pleiteados, uma vez que os documento
s apresentados pela autora (
DACTEs
) não se referem ao veículo sinistrado.

Contudo, denota-se que
os
Documentos
de Conhecimento de Transporte Eletrônico

(
DACTEs
)
referem-se aos semirreboques (carretas) que eram acoplados ao cavalo-trator sinistrado (placa EZU-3454).

Na logística de transporte, é comum que os semirreboques já saiam carregados da fábrica com os
DACTEs
emitidos em seus nomes, aguardando apenas que o cavalo-trator chegue ao local para acoplagem e execução do transporte.

Ademais, um dos semirreboques citados nos
DACTEs
(carreta NEA-9700) é exatamente o que estava acoplado ao cavalo-trator EZU-3454 no momento do acidente, conforme informação constante do boletim de ocorrência.

Portanto, os documentos apresentados são pertinentes e comprovam adequadamente a atividade interrompida em razão do acidente.

No que se refere ao abatimento das despesas operacionais, assiste razão à apelante.

Embora os lucros cessantes estejam devidamente comprovados, o valor arbitrado na sentença corresponde ao faturamento bruto do veículo, sem considerar as despesas operacionais inerentes à atividade de transporte rodoviário de cargas.

E consoante
entendimento consolidado neste Tribunal, na apuração dos lucros cessantes decorrentes da paralisação de veículo de carga, deve-se deduzir percentual correspondente às despesas operacionais, tais como combustível, pedágio, manutenção, pneus e demais insumos necessários à atividade.

A jurisprudência mais recente e consolidada dos Tribunais Pátrios, inclusive deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem adotado o percentual de40% de deduçãocomo critério mais adequado e proporcional para apuração dos lucros cessantes em casos de paralisação de veículos de transporte de cargas, por melhor refletir a realidade dos custos operacionais da atividade.

Nesse sentido:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE DESERÇÃO DESCABIDA – POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO AO FINAL SEM PREJUÍZO DA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO – MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ENGAVETAMENTO ENTRE TRÊS CAMINHÕES – INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA CONCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – LUCROS CESSANTES – INDISPONIBILIZAÇÃO DO VEÍCULO COMPROVADA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – LIDE PRINCIPAL PROPORCIONALMENTE DISTRIBUIDOS – LIDE SECUNDÁRIA (RECONVENÇÃO) – HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DOS RECONVINDOS PRO RATA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O recolhimento do preparo do recurso é vício sanável, de modo que poderá ser efetivado após análise do mérito da insurgência recursal, conforme será determinado ao final desta decisão. Em acidentes do tipo 'engavetamento', a culpa recai sobre o condutor que não mantém distância segura, podendo haver responsabilidade concorrente caso o impacto ocorra devido à proximidade insuficiente entre os veículos envolvidos.
A paralisação do veículo da parte autora foi demonstrada por documentos contábeis e laudos mecânicos, justificando a indenização por lucros cessantes, descontando-se 40% dos custos operacionais.
Honorários proporcionalmente distribuídos na lide principal, em virtude do decaimento parcial dos pedidos da inicial. Em casos de improcedência da reconvenção, é devido o arbitramento de honorários advocatícios em favor da parte reconvinda, pro rata, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, considerando-se o princípio da causalidade e a necessidade de remunerar o trabalho desenvolvido na defesa da demanda reconvencional.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00167039220158110003, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2025) destaquei

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CULPA COMPROVADA DO PREPOSTO DA EMPRESA RÉ – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA –
LUCROS CESSANTES DEMONSTRADOS – READEQUAÇÃO DO CRITÉRIO DE CÁLCULO – DESCONTO DE 40% A TÍTULO DE CUSTOS OPERACIONAIS
– DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DA LEI No 14.905/2024 APENAS A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Restando comprovado, pelo conjunto probatório, que o preposto da empresa ré adentrou de forma imprudente em rodovia preferencial, interceptando a trajetória do caminhão do autor, configura-se sua responsabilidade pelo evento danoso, afastada a alegação de culpa exclusiva da vítima. II. Os danos materiais emergentes foram corretamente fixados em primeiro grau, com base em notas e comprovantes que atestam os prejuízos. III.
Quanto aos lucros cessantes, admite-se a readequação do critério de cálculo, de modo que, sobre a receita bruta média comprovada pelo autor, deve incidir desconto de 40% a título de despesas operacionais, conforme orientação jurisprudencial
. IV. A ausência de lesão extrapatrimonial relevante afasta a indenização por danos morais, não se confundindo meros dissabores com dano moral indenizável. V. A Lei no 14.905/2024, que alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil, aplica-se apenas a partir de sua vigência, impondo-se a observância da legislação anterior quanto aos juros e correção monetária até 31/08/2024. VI. Recurso da ré improvido. Recurso do autor parcialmente provido para majorar os lucros cessantes e ajustar a aplicação dos consectários legais.
(TJ-MS - Apelação Cível: 08144353220208120002 Dourados, Relator.: Des. Amaury da Silva
Kuklinski
, Data de Julgamento: 25/09/2025, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2025) destaquei

Assim, considerando que o valor arbitrado na sentença (R$ 180.231,11) corresponde ao faturamento bruto do veículo durante o período de paralisação (131 dias), deve-se deduzir o percentual de
4
0% (
quarenta
por cento) referente às despesas operacionais
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas
para
autorizar a dedução de
4
0% referente às despesas operacionais,
mantendo-se os demais termos da sentença.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 60% para a apelante e 40% para a apelada, e honorários em 20% sobre o valor da condenação, nos termos fixados na sentença.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026